Tribunal: TJMT
Processo: 0006443-62.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006443-62.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Coação no curso do processo, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RYSXTER ALVES SILVA - CPF: 028.720.371-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULINA ALVES DUARTE (APELANTE), GILBERTO GOMES DUARTE - CPF: 503.411.201-97 (VÍTIMA), JESSICA REGINA DA SILVA DUARTE (ASSISTENTE), MARLY REGINA DA SILVA BARACHO (ASSISTENTE), PATRICIA DUARTE HIGGINO DIAS (ASSISTENTE), DIANA ANDREIA GOMES DA SILVA ROBILO (ASSISTENTE), CATARINO GONÇALVES DE QUEIROS (ASSISTENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ASSISTENTE), HELTON CORREA DE JESUS (ASSISTENTE), VILMAR SANTOS PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), EVAIL ALVES DA GUIA (ASSISTENTE), LUCILEIA GOMES DUARTE BELCHIOR (ASSISTENTE), LUCILEIA GOMES DUARTE BELCHIOR (ASSISTENTE), CHAILA CAIANDRA BUENO - CPF: 005.665.371-92 (ASSISTENTE), UIARA GONZAGA ARIABO CALOMEZORE - CPF: 038.926.791-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULINA ALVES DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE NO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PERTINÊNCIA
.

NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM MODIFICAR A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

Acertadamente o juiz valorou a culpabilidade visto que analisando as circunstâncias do crime, observa-se que ocorreu com frieza e premeditação (extrema violência empregada pelo réu que desferiu golpes com pedaço de madeira na cabeça da vítima, múltiplas facadas e degolamento, o que gerou sofrimento exacerbado) de modo que extrapola o tipo penal. Portanto, a reprimenda deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rysxter Alves Silva
contra acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta e a desproveu (ID 253273672). No caso, indica-se haver omissão no julgado por não apreciar tese defensiva – no tocante a circunstância judicial culpabilidade valorada na dosimetria (ID 256361196).

Após, sobrevieram aos autos as contrarrazões. Assim, o Ministério Público opinou pelo acolhimento dos embargos sem efeito modificativo, mantendo na íntegra a decisão. (ID 262046792).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal), de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

O embargante relata que esta Câmara Criminal, ao julgar o recurso de apelação interposto, deixou de analisar o pedido de reforma da dosimetria aplicada – especialmente no que tange a
culpabilidade

no delito de homicídio qualificado
- incorrendo em erro o acórdão.

Passo à análise da omissão apresentada.

Analisando os autos, constata-se que, de fato, ao julgar o recurso de apelação no
0006443-62.2017.8.11.0042,
essa relatoria deixou de analisar a culpabilidade do delito de homicídio qualificado, conforme requerido pelo apelante.

Diante disso,
acrescento ao julgado a análise da fundamentação utilizada pelo Magistrado, referente a dosimetria aplicada na sentença, conforme segue
:

“
Inicialmente,
observa-se que a materialidade delitiva restou evidenciada pela conclusão do inquérito policial. Ainda, a autoria se revelou inconteste pelo que foi produzido perante as garantias constitucionais em conjunto com elementos informativos inquisitoriais, inclusive pela confissão em plenário feita pelo apelante, o arcabouço probatório é harmônico e converge para a mesma direção, apontando com clareza que o recorrente deve ser responsabilizado pela prática de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa do ofendido, por motivo torpe e emprego de meio cruel, razão pelo qual,
tendo os jurados entendido pela condenação, esta deve ser mantida
, não cabendo aqui julgar a profundidade das provas, mas apenas analisar se elas foram aptas a apresentar uma viabilidade mínima para atender aos propósitos da acusação:

(...) No recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP - decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos -,
ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados
.
Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal Popular
, no exercício da sua soberana função constitucional. (...) (AgRg no HC n. 808.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 30/8/2023
).

Assim, mantenho o veredito, por estar em harmonia com todas as provas produzidas em fase inquisitiva e judicial.

De mesmo modo, as qualificadoras reconhecidas pelos jurados possuem forte subsistência no conjunto probatório, de acordo com a análise das provas delineadas em fase inquisitorial e judicial. Nesse sentido, o homicídio qualificado consumado é baseado principalmente pelo motivo torpe, pois o próprio apelante disse em plenário que havia diversas discussões anteriores e que estava guardando sentimento durante o tempo em que a mãe se relacionou com a vítima – fez com que saísse de sua casa com um pedaço de madeira na mão
o que demonstra ter agido com o prazer pelo mal e pela vingança
- e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, devendo
permanecer como decidido pelo conselho de sentença.

Ademais, diante do cenário criminoso acostado nos autos e principalmente em observância ao laudo pericial (ID 131954153) é inconteste que o crime ultrapassou o previsto no tipo penal sendo de maneira desproporcional, ante a quantidade de golpes provocando maior sofrimento a vítima, razão pela qual, foi reconhecido o meio cruel pelos jurados. Portanto, não há como afastar as qualificadoras impostas no veredito condenatório até porque, para isso seria necessário um novo julgamento.

Quanto à inexistência de provas para o crime de coação no curso do processo, não assiste razão, visto que a testemunha presente no dia dos fatos, Vilmar Santos Pereira da Silva, relatou em sede policial que foi coagido por Rysxter logo após o acontecido. Tal alegação foi corroborada em juízo durante a sessão em plenário pela Jessica Regina da Silva Duarte que é filha da vítima. Para melhor análise, transcrevo sua declaração:

“(...) Ele morreu né, recentemente, ele faleceu de câncer, o vizinho. Mas ele não queria nem falar, ele falou nas últimas horas mesmo pra depor, ele foi nas últimas horas. Por ele falou que o Rysxter tava ameaçando ele com facão e ele ficou com medo (...)
ele falou que ele batia o facão na árvore e ficava olhando pra cara dele, tipo assim “se falar alguma coisa, já sabe o que que vai acontecer com você também
” aí ele ficou com medo dele. (...)”

De igual modo, não há como dizer que não houve prova da fraude processual, pois, está demonstrada nos autos por meio do laudo pericial e através das testemunhas ouvidas em juízo, que a casa foi lavada com substância a base de cloro com intuito de retirar resquícios de sangue do interior do imóvel. (ID 41114415)

Portanto, está comprovado, que o apelante cometeu os crimes conexos a ele imputados.

DOSIMETRIA

“(...)
CULPABILIDADE
– HOMICÍDIO QUALIFICADO.

No que tange a circunstância judicial valorada – culpabilidade – pretende a defesa retirar a exasperação alegando que não poderia ser considerada como negativa. Contudo, razão não lhe assiste.

Por oportuno, colaciono trecho da sentença que alude:

“(...)
A culpabilidade do acusado é acentuada, na medida em que agiu de forma premeditada e com extrema frieza e brutalidade.

Ele foi à casa da vítima munido de um pedaço de pau com a intenção previamente deliberada de lhe ceifar a vida, o que efetivamente ocorreu, pois efetuou pauladas na cabeça da vítima e em seguida efetuou golpes e cortou a sua garganta com instrumento perfuro-inciso.

Tal conduta, indubitavelmente extrapola a descrição da figura típica e, portanto, merece ser mais severamente apenada:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015).

EMBARGOS INFRINGENTES - HOMICÍDIO QUALIFICADO - BIS IN IDEM NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS. - Não há que se falar na ocorrência de
bis in idem
quando da fixação da pena do embargante já que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, que se caracterizou pelo fato de ele ter sido alvejado de inopino/surpresa, não se confunde com a
análise desfavorável da culpabilidade, que restou fundamentada na brutalidade e na grande violência do crime,
diante do elevado número de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima. (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0024.17.013021-5/005, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/02/2022, publicação da súmula em 07/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA - CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS DO CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Se mostrando alta a intensidade do dolo, revelada pela frieza na execução do crime, praticado com multiplicidade de golpes de arma branca, mais reprovável é a conduta, devendo tal fato repercutir na pena-base.

- A morte é consequência natural do delito de homicídio, porém os prejuízos advindos da sua ocorrência - como, in casu, o fato de o acusado ter cometido o crime na frente da criança a qual considerava a vítima como pai-, devem ser valorados quando da aplicação da pena.- Tendo sido a pena-base aplicada em patamar razoável, em estrita observância às funções precípuas de prevenção, retribuição e ressocialização da sanção penal, impossível a sua diminuição. (TJMG - Apelação Criminal 1.0193.20.000233-8/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 25/06/2021
). (...)”

Acertadamente o juiz valorou a culpabilidade visto que analisando as circunstâncias do crime, observa-se que ocorreu com frieza e premeditação (
extrema violência empregada pelo réu que desferiu golpes com pedaço de madeira na cabeça da vítima, múltiplas facadas e degolamento, o que gerou sofrimento exacerbado
)
de modo que extrapola o tipo penal.
Portanto, a reprimenda deve permanecer inalterada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem firmando seu entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é cediço, a dosimetria se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. No caso, verifica-se, da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, que a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, a qual claramente desbordou das elementares inerentes ao tipo penal.

2.
Esta Corte já se manifestou no sentido de a premeditação é circunstância que confere uma maior gravidade à prática delitiva, autorizando a negativação da culpabilidade
.

3. De igual modo, o fato de o crime ter sido praticado com o uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (disparo à queima-roupa, e mediante surpresa) não constitui elemento ínsito à prática delitiva, e apenas o motivo fútil foi utilizado para qualificar o delito.

4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, assentou a jurisprudência desta Corte que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC no 707.862/AC, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 952.600/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de
18/2/2025.
)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA POR MEIO DE FUNDAMENTO VÁLIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. VETORIAIS DO ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve a condenação do recorrente por homicídio qualificado, com pena de 21 anos de reclusão em regime inicial fechado, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.

2. O recorrente alega violação aos artigos 386, VII, e 593, III, "d", do CPP e ao artigo 23, II, do Código Penal, sustentando que a decisão do conselho de sentença foi contrária às provas dos autos, pleiteando absolvição com base na legítima defesa ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri, que condenou o recorrente por homicídio qualificado, foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a anulação do julgamento.

4. Outra questão em discussão é a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal e a compensação da atenuante da menoridade penal com a qualificadora do motivo fútil. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Corte de origem entendeu que as provas colhidas no curso da instrução amparam a tese acusatória, e que a decisão dos jurados está respaldada por um conjunto probatório harmônico, não havendo violação à soberania dos veredictos.

6.
Quanto à dosimetria, a Corte de origem considerou que a culpabilidade do réu é acentuada e que as circunstâncias do crime são negativas, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

7. A compensação da atenuante da menoridade penal com a qualificadora do motivo fútil foi considerada adequada, conforme entendimento reiterado do STJ.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.015.101/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

A readequação da dosimetria pleiteada, não merece prosperar, pois o aumento está em conformidade com a razoabilidade, proporcionalidade e entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"[...] deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

“[...] O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Nesse sentido:

“[...] O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior a referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. [...] (N.U 1002753-66.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)”

Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios,
tão somente para aclarar a decisão no tocante a circunstância judicial da culpabilidade no delito de homicídio qualificado
. Via de consequência,
mantenho inalteradas as disposições do acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025